Tribunal: TJSP
Processo: 0504915-06.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas dos exercícios de 2001 a 2005 - Reconhecimento da prescrição intercorrente - Recurso intempestivo - Intimação pessoal em 24/04/2019 - Interposição do apelo em 15/01/2020, decorridos mais de 30 dias úteis da intimação - Verificada a intempestividade do recurso impõe-se o seu não conhecimento - Recurso não conhecido.